Tribunal: TJSP
Processo: 1506136-65.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2017 – Sentença que extinguiu o feito ante o abandono da causa pela municipalidade, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15 – Pleito de reforma pelo Município – Impossibilidade – Intimação por meio do portal eletrônico, ao qual a municipalidade está cadastrada, que se considera pessoal nos casos de processos digitais –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2017 – Sentença que extinguiu o feito ante o abandono da causa pela municipalidade, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15 – Pleito de reforma pelo Município – Impossibilidade – Intimação por meio do portal eletrônico, ao qual a municipalidade está cadastrada, que se considera pessoal nos casos de processos digitais – Inteligência do art. 5o, §6o, da Lei no 11.416/2006 – Essa mesma lei ressalva, no art. 9o, §1o, que será considerada pessoal intimação que der acesso à íntegra nos autos, o que implica digitalização dos casos físicos – Entretanto, este E. Tribunal de Justiça já sinalizou que não procederá à digitalização dos autos físicos, conforme os Comunicados Conjuntos da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça nos 262/2015 e 681/2019 – Sendo assim, conclui-se que, no âmbito do TJSP, para processos digitais a intimação pelo portal eletrônico é válida. Todavia, para processos físicos, é necessária a remessa e vista dos autos – No presente caso, trata-se de processo digital, então a intimação é válida – Abandono da causa reconhecido – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506136-65.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada BENEDITA BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506136-65.2018.8.26.0047 -Voto no 33.963
2
Apelação no 1506136-65.2018.8.26.0047 - Digital
Apelante : Município de Assis
Apelada : Benedita Bernardes
Comarca : Assis
Voto no 33.963
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU dos exercícios de
2014 e 2017
Sentença que extinguiu o feito ante o
abandono da causa pela municipalidade, nos termos do art.
485, III, §1o, do CPC/15 Pleito de reforma pelo Município
Impossibilidade
Intimação por meio do portal
eletrônico, ao qual a municipalidade está cadastrada, que se
considera pessoal nos casos de processos digitais

Inteligência do art. 5o, §6o, da Lei no 11.416/2006 Essa
mesma lei ressalva, no art. 9o, §1o, que será considerada
pessoal intimação que der acesso à íntegra nos autos, o que
implica digitalização dos casos físicos Entretanto, este E.
Tribunal de Justiça já sinalizou que não procederá à
digitalização dos autos físicos, conforme os Comunicados
Conjuntos da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça
nos 262/2015 e 681/2019 Sendo assim, conclui-se que, no
âmbito do TJSP, para processos digitais a intimação pelo
portal eletrônico é válida. Todavia, para processos físicos, é
necessária a remessa e vista dos autos No presente caso,
trata-se de processo digital, então a intimação é válida
Abandono da causa reconhecido
Sentença mantida

Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Assis da r.
sentença de págs.18/21 que extinguiu a execução fiscal proposta pelo apelante
em face de Benedita Bernardes, cobrando créditos de IPTU dos exercícios de
2014 e 2017, no valor de R$1.516,05, fundada a extinção no artigo 485, III, §
1o, do CPC/15 (abandono do processo pelo credor).
Nas razões recursais (págs.24/28) sustenta o apelante que não
negligenciou na prática dos atos que lhe competiam ou demonstrou
desinteresse no prosseguimento da execução fiscal. Alega a falta dos requisitos
legais para configuração do abandono de causa. Menciona que é necessária a
intimação pessoal do exequente para que supra a falta de manifestação
processual no prazo de 5 dias (artigo 485, III, §1o, do CPC). Invoca
jurisprudência. Pede a reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506136-65.2018.8.26.0047 -Voto no 33.963
3
fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que a executada não
está representada nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de págs.24/28 em seus regulares efeitos.
Este é o relatório.
Não assiste razão ao apelante.
Inicialmente, cabe mencionar que este relator tem decisões nas
quais entendia que a intimação pelo portal eletrônico não seria válida.
Contudo, necessário reconsiderar tal entendimento a partir de nova análise dos
dispositivos legais envolvidos, bem como de normas internas deste E. Tribunal
de Justiça, que serão adiante analisadas, e também das posições dos colegas de
Câmara, em respeito ao princípio da colegialidade.
In casu, distribuída a presente execução fiscal e exarado o
despacho citatório, a executada não foi citada (conforme AR negativo à
pág.09).
À pág.10 consta ato ordinatório: “(...) Ciência na devolução da
carta de citação/intimação com Aviso de Recebimento negativo. Manifeste-se
a exequente acerca do prosseguimento do feito, formulando requerimento para
o efetivo andamento processual, no prazo de 30 dias. Não havendo
manifestação, intime-se pessoalmente a exequente para dar andamento ao feito
em cinco dias, sob pena de extinção (art. 485, III do NCPC). (...)”,
encaminhado ao portal eletrônico em 15/04/2020 (pág.12), com o transcurso
do prazo de leitura à pág.13.
À pág.14 certificou a serventia que decorreu o prazo legal sem
manifestação do exequente em termos de prosseguimento do feito.
Ato ordinatório de pág.14: “(...) Intime-se pessoalmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506136-65.2018.8.26.0047 -Voto no 33.963
4
exequente, a dar andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção (art.
485, III do NCPC). (...)”, encaminhado ao portal eletrônico em 30/06/2020
(pág.15), com o transcurso do prazo de leitura à pág.16.
A serventia certificou que decorreu o prazo legal sem
manifestação do exequente, em termos de prosseguimento do feito (pág.17).
Sobreveio a r. sentença de extinção da presente execução fiscal,
nos termos do artigo 485, III, §1o, do CPC/15 (págs.18/21), que deve ser
mantida.
Isso porque, conforme determina o artigo 485, III, do CPC/15, o
abandono se configura quando o autor deixa de promover os atos e diligências
que lhe competem, acarretando a paralisação do feito por mais de trinta dias.
De fato, o artigo 485, em seu § 1o, do CPC/15, determina que “(...) Nas
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (...)". Ou seja, quando o autor
deixa de promover os atos e diligências que lhe competem, abandonando a
causa por mais de 30 (trinta) dias, após a constatação, deve ser intimado
pessoalmente para suprir a falha no prazo de 5 (cinco) dias, sob a pena de
extinção.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercícios de 2012 a 2014 -
Extinção do processo por abandono processual - Descabimento
- Compatibilidade do art. 485 do CPC/15 com a Lei no 6.830/80
- Ausência de intimação pessoal da parte para suprir eventual
abandono - Inteligência do art. 485, inciso III e seu parágrafo
1o, do CPC - Sentença anulada - Recurso de apelação provido.”
(Apelação no 1500772-49.2016.8.26.0511, comarca de Rio das
Pedras, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 08/04/2019).
“Ementa: Execução fiscal. IPTU. Extinção do feito pelo
abandono - art. 485, III, CPC. Impossibilidade - ausência de
intimação pessoal do exequente/procurador municipal para dar
andamento ao feito. Inobservância dos artigos 25 da LEF e
485, § 1°, CPC. Dá-se provimento ao recurso.” (Apelação no
1500801-02.2016.8.26.0511, comarca de Rio das Pedras, Rela.
Desa. Beatriz Braga, j. 27/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506136-65.2018.8.26.0047 -Voto no 33.963
5
Reitere-se que o cartório procedeu à devida certificação quanto a
todo procedimento intimativo, registrando a remessa ao portal eletrônico e o
transcurso do prazo de leitura.
Analisando-se detidamente os autos, observa-se que a intimação,
no caso, se deu por meio da leitura em portal eletrônico.
Essa modalidade foi criada pela Lei no 11.419/2006, que “Dispõe
sobre a informatização do processo judicial”, e que assim prevê em seu Art. 5o
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no
órgão oficial, inclusive eletrônico. [...]§ 6o As intimações feitas na forma
deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para
todos os efeitos legais. grifei-
Ou seja, as intimações feitas pelo portal são consideradas
pessoais.
Com isso, tal comando, a princípio, atenderia ao do art. 25 da
LEF:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao
representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá
ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao
representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou
secretaria.
O STJ julgou o recurso repetitivo REsp no 1.268.324/PA,
relativo ao Tema 508:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL.
PRERROGATIVA
QUE
TAMBÉM
É
ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506136-65.2018.8.26.0047 -Voto no 33.963
6
autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos,
possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude
do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal
prerrogativa também é assegurada no segundo grau de
jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a
intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa
oficial ou carta registrada. 2. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, Recurso Especial
no 1.268.324/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe.
21/11/2012).
Sobre a intimação pelo portal eletrônico, aquela Corte decidiu
que:
“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO

INTEMPESTIVIDADE
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL
-
FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO ELETRÔNICO - ART.
6o, § 5o DA LEI N. 11.419/2006 - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - 1. De acordo com o §
6o do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por
meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na
forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão
consideradas pessoais, para todos os efeitos legais 2. No caso
em exame, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário
da Justiça Eletrônico/STJ em 29/09/2015, considerado
publicado em 30/09/2015 (quarta-feira), nos termos do art. 4o, §
3o, da Lei n. 11.419/2006 (e-STJ fl. 927). A petição dos
embargos
declaratórios
somente
foi
protocolizada
em
14/10/2015, após o prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos dos
arts. 188 e 536 do CPC - Embargos de Declaração não
conhecidos” (STJ, EDcl no RMS 30.660/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 09.11.2015). - grifei -
Tal forma de intimação também seria suficiente para acomodar o
que prevê o NCPC:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação
pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa
ou meio eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506136-65.2018.8.26.0047 -Voto no 33.963
7
Este E. Tribunal de Justiça tem entendido que tal intimação é
válida:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Taxas de
fiscalização, localização e funcionamento e de limpeza e coleta
de resíduos sólidos do exercício de 2012
Município de
Bertioga - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito
por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do
CPC/2015
Intimação da Fazenda Municipal através do
Portal Eletrônico
Legalidade do ato e com efeitos de
intimação pessoal - Ausência de manifestação Entendimento
do art. 183, § 1o do CPC/2015 e do art. 5o da Lei 11.419/06

Abandono caracterizado - Precedentes do STJ e desta 15a
Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida -
Recurso não provido.” (TJ/SP, Apelação no 1518663-
96.2017.8.26.0075, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Raul de Felice, j. 26/06/2019). - grifei -
Seguindo a mesma trilha, esta C. Décima Oitava Câmara de
Direito Público assim se posicionou:
“Apelação.
Execução
Fiscal.
Taxa
de
Fiscalização,
Localização e Funcionamento e Taxa de Limpeza e Coleta de
Resíduo Sólidos dos exercícios de 2014. Sentença de extinção
do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
III, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Intimação por meio do Portal
Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda
Pública por expressa disposição legal. Aplicação da inteligência
do art. 5o, da Lei n. 11.419/06 e art. 183, § 1o, do NCPC.
Abandono da causa configurado. Aplicação subsidiária do art.
485, III, do CPC/2015 às execuções fiscais. Possibilidade.
Precedente do STJ. Recurso não provido. (TJ/SP, Apelação no
1525678-19.2017.8.26.0075, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j.
28/06/2019).
Entretanto, necessário apontar que os referidos dispositivos
legais têm aplicação distinta aos processos físicos.
Isso porque, com o cadastramento no sistema do portal
eletrônico, os procuradores, quando recebem uma notificação, têm acesso
imediato à íntegra do processo nos casos digitais.
Nos autos físicos, diversamente, ainda que se possa ter acesso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506136-65.2018.8.26.0047 -Voto no 33.963
8
conteúdo da decisão por meio do portal eletrônico, não há como ter acesso a
todo o processo, de forma que aceitar apenas o uso do portal geraria prejuízo à
defesa do ente público.
Não por acaso, a Lei no 11.419/2006 prevê que:
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por
meio eletrônico, na forma desta Lei.
§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que
viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão
consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos
legais.
§ 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio
eletrônico para a realização de citação, intimação ou
notificação, esses atos processuais poderão ser praticados
segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento
físico, que deverá ser posteriormente destruído. -grifei-
Considerando essa distinção, houve por bem a d. Presidência e a
c. Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal estabelecerem regras
diferenciadas para processos físicos e digitais, conforme se verifica do
Comunicado Conjunto no 262/2015:
4 - A intimação à Fazenda Municipal será realizada
eletronicamente via Portal, nos termos da Lei 11.419/2006,
observadas as orientações que seguem:
4.1 - Para a transmissão eletrônica da intimação, os modelos de
grupo das categorias despachos, decisões, sentenças e
atos ordinatórios deverão conter a indicação da intimação
eletrônica na aba “atos do documento”; [...]
7 - Os processos em papel da competência Execução Fiscal
Municipal, que já compõem o acervo, não serão digitalizados e
tramitarão nesse meio até a sua extinção. -grifei-
Com isso, conclui-se que a utilização do portal eletrônico é
válida nos processos digitais, mas não nos físicos, que devem ser remetidos em
vista.
Como o presente caso é digital, tem-se que a intimação pelo
portal eletrônica foi válida. Ressalte-se que a própria municipalidade cadastrou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506136-65.2018.8.26.0047 -Voto no 33.963
9
se no referido sistema, não lhe sendo lícito alegar desconhecimento sobre seu
funcionamento no atual estágio do processo.
Diante de tais considerações, deve ser mantida a r. sentença de
primeiro grau, reconhecendo o abandono da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator